Tribunal: TJSP
Processo: 1004195-91.2020.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de veículo. 1. Não há de se falar em capitalização no caso de financiamentos em parcelas fixas, onde em regra os juros já são calculados de início e diluídos ao longo do prazo, portanto não ocorrendo incidência de novos juros sobre aqueles anteriores. 2. Tarifa de registro de contrato. Possibilidade da cobrança, no caso, porque expressamente autorizada pela

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de veículo. 1. Não há de se falar em capitalização no caso de financiamentos em parcelas fixas, onde em regra os juros já são calculados de início e diluídos ao longo do prazo, portanto não ocorrendo incidência de novos juros sobre aqueles anteriores. 2. Tarifa de registro de contrato. Possibilidade da cobrança, no caso, porque expressamente autorizada pela Resolução do CMN. Orientação conforme STJ - REsp repetitivos nos 1.251.331-RS e 1.255.573-RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALOTTI, J. 28.08.2013. Serviço efetivamente prestado. Valores não abusivos. 3. Tarifa de cadastro. Possibilidade de cobrança. Apelante não faz prova de que já tinha relacionamento anterior com a apelada. 4. IOF adicional. Expressa previsão legal no Decreto no 6.339/2008. Mero reembolso. Sentença mantida. Recurso não provido, com majoração da verba honorária